Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DO SENAI. NATUREZA DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE DO SISTEMA “S” PARA COBRANÇA DIRETA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Colendo STJ, em decisão recente (EREsp n. 1.571.933/SC), firmou a tese no sentido de que o SENAI, à luz da Lei no 11.457/2007, não detém legitimidade para promover atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, no caso, as contribuições que lhe são destinadas. Reconhecida a carência de ação, por ilegitimidade ativa do ente do Sistema “S” para figurar na presente ação de cobrança, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito.
2. Apelação da parte ré conhecida e provida. Sentença reformada. Apelação da parte autora prejudicada.